Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-24.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014109-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (IMPETRANTE), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (PACIENTE), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA –
ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ADUZIDO RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

ALEGADO O ATINGIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabida a pretensão de revogação da prisão preventiva quando a autoridade apontada como coatora justifica a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva com base em elementos concretos, diante da subsistência dos motivos que deram ensejo à medida.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

Apesar da previsão da Súmula 716 do STF prever a possibilidade de progressão de regime em prisão processual, cabe ao juízo competente a análise da presença dos demais requisitos subjetivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliomar Deitos
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia o ora paciente, acusado da prática dos delitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.

O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática de crimes apurados na denominada “
Operação Red Money
”.

Relata, em apertada síntese, que no presente caso está caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa, porquanto o paciente permanece segregado há mais de um ano e dez meses.

Destaca que o paciente se encontra em situação idêntica a dos acusados Armando Lemes, Rosimar Dalmolin e Silvano Oliveira Lima, que foram colocados em liberdade, motivo pelo qual também faria jus à revogação de sua prisão.

Aponta que o paciente já cumpriu pena suficiente para a progressão de regime, fazendo jus à sua colocação em regime semiaberto.

Indica ainda que a situação da pandemia mundial decorrente do novo coronavírus coloca o paciente em risco, já que um preso na ala do paciente foi diagnosticado com a doença, além de que, foram confirmados casos positivos entre os servidores penitenciários, inclusive com o falecimento de um agente prisional.

Sustenta que o juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT deferiu a sua colocação em prisão domiciliar, com a medida cautelar de monitoramento eletrônico, razão pela qual, e por possuir bom comportamento e pelo crime aventado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, entende que o paciente deve ser colocado em liberdade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que a prisão do paciente seja revogada e ele seja colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares.

O
writ
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 49139951).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 49604481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 50031959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do paciente
Eliomar Deitos
, preso cautelarmente em decorrência da
Operação Red Money
, em que se apura a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sustentando a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, a igualdade de situação processual a de demais acusados colocados em liberdade, e o cumprimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime. Por fim, enalteceu predicados pessoais do paciente e apontou que a permanência do paciente em cárcere implica risco à sua vida, em razão da pandemia da Covid-19.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória
não merece amparo
.

Importante ressaltar que diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo vírus denominado
SARS-CoV-2
, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
– destaquei.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na espécie, observo que o paciente não está em situação especial e tampouco se enquadra no “grupo de risco”, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país, mormente porque os estabelecimentos prisionais já efetivaram as medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus.

Outrossim, descabe cogitar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o deslinde da instrução processual.

Impende consignar que a denúncia foi dividida em três núcleos de atuação, individualizando as condutas dos acusados, de modo que o beneficiário foi denunciado no núcleo 1, que é formado pelos principais líderes da organização criminosa do Comando Vermelho/MT.

Nesse diapasão, observa-se que a denúncia foi dividida em três peças autônomas justamente em razão da elevada quantidade de réus, de modo que a denúncia oferecida em desfavor do paciente consta no processo n. 46373-07.2018.8.11.0042, código 552537.

Consta das informações prestadas pela juíza singular que inicialmente essa ação penal incluía 41 réus, e que se deu o andamento regular do processo, procedendo às citações e a apresentação das respostas à acusação, contudo, na audiência de instrução e julgamento realizada em 12.2.2020 foi determinado novo desmembramento, permanecendo o paciente e outros 3 denunciados no feito desmembrado, distribuído sob o n. 5298-63.2020.8.11.0042, código 614958.

Frise-se que durante esse tempo foram manejados vários pedidos pelos acusados de revogação da prisão preventiva, inclusive por parte do paciente, os quais foram apreciados pelo Juízo
a quo
oportunamente.

Convém mencionar que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o
princípio da razoabilidade
que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das
particularidades
de cada caso concreto.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Conforme exposto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Desse modo, além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, não havendo desídia por parte da autoridade apontada como coatora, pelo contrário, conforme exposto, foi realizado novo desmembramento do feito a fim de garantir o regular andamento processual, logo, descabe cogitar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução.

Oportuno consignar o que foi destacado pelo eminente procurador, de que o
Superior Tribunal de Justiça
, em três oportunidades, não reconheceu excesso de prazo no âmbito da
Operação Red Money
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições. 3. (...) 5. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n 550190 / MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário. 5. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ,
HC
550.504/MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal nº 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação". 3. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
548.066/MT).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça, colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
no dia 22 de março de 2020, momento em que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
impetrado contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação,
in verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1º, § 1º, II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
(
STF, RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática) – destaquei.

Desta feita, com o exame dos andamentos processuais da ação penal originária e considerando as particularidades aqui apresentadas, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, de maneira que
não está configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Referente ao argumento do impetrante de que o paciente estaria em situação idêntica a dos acusados Armando Lemes, Rosimar Dalmolin e Silvano Oliveira Lima, não há como saber em que consistiria essa confluência, já que consta nas informações prestadas em Id. 49604481 que “(...)
o paciente é denunciado no núcleo 2, formado por líderes e intermediários responsáveis por toda a movimentação financeira da organização criminosa
(...)”, e o impetrante não trouxe as decisões que em tese teriam colocado os referidos acusados em liberdade, para eventual verificação da suposta identidade de situações.

Por outro lado, em análise ao andamento do processo de código 607308, constato que a soltura do acusado Armando Lemes decorre pois: “(...)
tendo o acusado sido mantido em um dos processos desmembrados, que, em tese, só teriam réus soltos, fez com que a sua prisão se alongasse ainda mais, sem que se findasse a instrução processual
(...)”.

Logo, a soltura do acusado Armando decorre de situação
sui
generis
, posto que incluído em processo desmembrado o qual continha apenas réus soltos, situação a qual o paciente não se enquadra.

Além disso, os predicados pessoais do acusado não importam na imposição de sua colocação em liberdade, consoante entendimento exposto no Enunciado n. 43 do TJMT.

Acerca do alegado atingimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime, tal hipótese igualmente não conduz à colocação do paciente em liberdade, e apesar da previsão da Súmula 716 do STF sobre a possibilidade de progressão de regime em prisão processual, cabe ao juízo competente a análise da presença dos demais requisitos subjetivos.

Diante de todo o exposto, não vejo como acolher as pretensões trazidas no presente
writ
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020